Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. O acórdão embargado, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, “para reformar a r. decisão agravada, a fim de reconhecer o excesso de execução e fixar, como limite temporal do cálculo do valor a ser restituído à Exequente/Agravada, a data de entrada em vigor da Lei no 8.688/93”.
3. Consoante entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.134.186/RS pelo c. STJ (Tema 410), o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, enseja a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado.
4. Verifica-se, assim, a omissão do acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos ao Executado/Agravante, Distrito Federal, diante do provimento do Agravo de Instrumento para acolher parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença, a fim de afastar o excesso de execução.
5. Nesse contexto, deve ser sanada a omissão constatada, com efeitos infringentes, a fim de condenar o Exequente/Agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Executado/Agravante, no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (excesso de execução a ser decotado), nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/15.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.